Tribunal: STJ
Processo: 0002626-70.2020.8.16.0098
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2043998 - PR (2022/0392811-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JOSE VALTER DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RICARDO DUARTE CAVAZZANI - PR047943
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JACAREZINHO
ADVOGADA
: DENISE SFEIR - PR014875
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO
IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o, DO
ART. 1.021,
CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em
17/11/2021)
relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática de
relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
deixa de atacar especificamente os
."
fundamentos da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52612943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/11/2025 19:02:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 59e85e6f-657f-40f8-90cf-72eed38ab707

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
18/11/2025
24/11/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52612943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/11/2025 19:02:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 59e85e6f-657f-40f8-90cf-72eed38ab707

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2043998 - PR (2022/0392811-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JOSE VALTER DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RICARDO DUARTE CAVAZZANI - PR047943
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JACAREZINHO
ADVOGADA
: DENISE SFEIR - PR014875
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO
IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o, DO
ART. 1.021,
CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em
17/11/2021)
relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática de
relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
deixa de atacar especificamente os
."
fundamentos da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51863708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:37:45
Código de Controle do Documento: 612b5ae8-ed6f-4e3f-8e3a-0aa9854c5ddf

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra a decisão de fls. 359/362, que
José Valter de Oliveira
negou provimento ao agravo em recurso especial, uma vez que o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência do STJ.
A parte agravante sustenta, em resumo, que "procedimentos especiais
(previstos no CPC ou em leis especiais), como a ação monitória, por expressa disposição
de lei federal (§1o do artigo 203 do CPC), são incompatíveis com as regras do rito
sumaríssimo aplicáveis ao juizado especial da fazenda pública (
,
Lei n. 12.153/2009)
" (fl. 372).
independentemente do valor da causa
Aduz que "[o] legislador que elaborou a
pode ter previsto
Lei n. 12.153/2009
as causas que ele acredita serem importantes não tramitarem perante o juizado especial
da fazenda pública, mas o jurista não pode desconsiderar que a incompatibilidade de ritos
entre os procedimentos comuns e os procedimentos especiais pode gerar uma causa de
incompetência do juizado especial da fazenda púbica não prevista no § 1o do artigo 2o da
" (fl. 376).
e que é desvinculada do valor da causa
Lei n. 12.153/2009
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação de
in albis
impugnação (fl. 394).
.
É o relatório
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente
art. 1.021,
impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando o desacerto
das razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021)
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar a
todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que dei
art. 545
."
xa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
Nas razões do agravo interno, observa-se que a parte insurgente limitou-se a
reiterar argumentos meritórios, sem empreender o combate efetivo ao alicerce que
sustenta o
agravado, qual seja, o de que, "
'
decisum
nos termos da jurisprudência do STJ,
a competência atribuída aos Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta,
consoante o
o, § 4o, da
a ser determinada em conformidade com
art. 2
Lei 12.153/2009,
Documento eletrônico VDA51863708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:37:45
Código de Controle do Documento: 612b5ae8-ed6f-4e3f-8e3a-0aa9854c5ddf

'
o valor da causa (
, relator Ministro Benedito
AgInt no AREsp n. 1.615.122/SP
" (fl. 360).
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, Dje de
)
27/4/2022.
Com efeito, caberia à parte ora recorrente demonstrar, nas razões do presente
recurso, que o entendimento jurisprudencial não está pacificado no mesmo sentido do
aresto recorrido, com a citação de julgados contemporâneos ou supervenientes aos
referidos no decisório impugnado ou, ainda, que os precedentes citados pelo decisum
objurgado não se aplicariam ao caso dos autos, providência da qual não se desincumbiu.
Nesse sentido, confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL E DO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE.
AUSÊNCIA DE PRECEDENTES SOBRE A QUESTÃO DEBATIDA. APLICAÇÃO
DA
REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS LANÇADOS NO
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SÚMULA 83 DO STJ.
1. Os fundamentos da decisão de admissibilidade exercida pelo Tribunal de
origem, que não admitiu o Recurso Especial, não foram atacados adequadamente
pelo recurso de Agravo em Recurso Especial, permanecendo incólume em face da
impugnação apresentada.
2. De fato, as razões do Recurso devem exprimir, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais a parte recorrente visa reformar a decisão de
admissibilidade proferida pelo Presidente do Tribunal de origem, o que não foi
feito no Agravo em Recurso Especial, visto que não atacou a Súmula 83 do STJ.
3. Verifica-se que as agravantes não trouxeram precedentes atuais desta Corte
que refutassem a fundamentação exposta pela Corte regional, o que é
imprescindível quando se deseja impugnar a aplicação da referida súmula.
Cumpre destacar que a referida orientação é aplicável também aos Recursos
interpostos pela alínea "a" do
III da Constituição Federal de 1988.
art. 105,
4. A jurisprudência do STJ aplica a Súmula 182 ao Agravo em Recurso Especial
que não refuta, de maneira específica, os fundamentos da decisão de
admissibilidade proferida pelo Tribunal "a quo", e ao Agravo Interno que
combate de maneira deficiente a decisão monocrática proferida com base no
do CPC.
art. 932
5. É pacífica a compreensão no STJ que, para a aplicação do entendimento
previsto na
basta que o acórdão recorrido esteja de acordo com a
Súmula 83/STJ,
orientação jurisprudencial firmada pelo STJ, sendo prescindível a consolidação
da questão em enunciado sumular ou a sujeição da matéria à sistemática dos
Recursos Repetitivos, nos termos do
-C, do Código de Processo Civil, com
art. 543
trânsito em julgado.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.479.224/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
3/5/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA51863708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:37:45
Código de Controle do Documento: 612b5ae8-ed6f-4e3f-8e3a-0aa9854c5ddf

APLICABILIDADE
DO

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO

CPC/2015.
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. A controvérsia dos autos versa acerca da legitimidade ou não do exequente
para a propositura do cumprimento de sentença amparado na Ação Coletiva n.
2008.71.00.024897-9.
3. A decisão agravada afastou as preliminares suscitadas em contrarrazões, e, no
mérito, deu provimento ao recurso especial da parte autora com base em
precedentes recentes desta Corte no sentido de que não tendo a sentença coletiva
limitado expressamente os seus efeitos ao rol de substituídos, não há falar em
violação à coisa julgada, de modo que seus benefícios devem atingir a todos os
Servidores da respectiva categoria profissional.
4. Consoante jurisprudência desta Corte, não é suficiente, para afastar o óbice da
a alegação genérica de que o acórdão recorrido não diverge
Súmula n. 83/STJ,
da jurisprudência do STJ. Deve o agravante, sob pena de não conhecimento do
recurso, demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são
inaplicáveis ao caso ou colacionar precedentes contemporâneos ou
decisum
supervenientes aos indicados no
, de forma a demonstrar que outra é a
orientação jurisprudencial, o que não ocorreu na espécie.
5. À luz do artigo 1.021, § 1o, do
e conforme entendimento sedimentado
CPC/2015
na Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo interno quando ausente
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
6. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AgInt no REsp n. 1.967.538/RS
Turma, julgado em
DJe de
)
11/4/2022,
19/4/2022.

Nesse contexto, incide o referido Enunciado n. 182/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA
E APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E
SÚMULA 182/STJ
1.021, § 1o, DO
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
CPC/2015.
1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da
e aplicação do disposto no
Súmula 182/STJ
III, c/c o
§ 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932,
art. 1.021,
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.023.903/TO
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
10/3/2023.
Documento eletrônico VDA51863708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:37:45
Código de Controle do Documento: 612b5ae8-ed6f-4e3f-8e3a-0aa9854c5ddf

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O
§ 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
art. 1.021,
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante o
desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos motivos
nos quais se fundou a decisão agravada. Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp n. 1.965.607/RS
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2022,
22/9/2022.

, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51863708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:37:45
Código de Controle do Documento: 612b5ae8-ed6f-4e3f-8e3a-0aa9854c5ddf

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.043.998 / PR
Número Registro: 2022/0392811-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026267020208160098
000262670202081600982
00043170820098160098
26267020208160098
262670202081600982 43170820098160098
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE VALTER DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RICARDO DUARTE CAVAZZANI - PR047943
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE JACAREZINHO
ADVOGADA
: DENISE SFEIR - PR014875
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
AGENTES POLÍTICOS - PARLAMENTARES - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE VALTER DE OLIVEIRA
ADVOGADO : RICARDO DUARTE CAVAZZANI - PR047943
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JACAREZINHO
ADVOGADA
: DENISE SFEIR - PR014875
TERMO
Documento eletrônico VDA52586398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:41:52
Código de Controle do Documento: 3564eaaa-ec2d-4d14-8261-4b3212f80654

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:41:52
Código de Controle do Documento: 3564eaaa-ec2d-4d14-8261-4b3212f80654